Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INÚMERAS DIVERGÊNCIAS. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO. NATUREZA ATUARIAL.
Nos termos do Decreto-Lei n.o 806/69, compete ao atuário fazer a reavaliação das reservas das entidades fechadas de previdência privada, as quais são destinadas ao pagamento das aposentadorias e pensões complementares.
A complexidade dos cálculos necessários para a correta aferição dos valores devidos requer a nomeação de perito técnico com conhecimento especializado na área de ciências atuariais.